Tribunal: TJSP
Processo: 1500947-86.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça - Delito tentado – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito

Ementa:
ROUBO MAJORADO TENTADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça - Delito tentado – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – Reconhecimento da detração – Impossibilidade – Recorrer em liberdade – Inadmissibilidade - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.